Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0706606-31.2023.8.07.0000 REQUERENTE: LEONARDO DE ALMEIDA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado LEONARDO DE ALMEIDA, recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender do petitório, o requerente é réu na ação penal no 0704882-23.2022.8.07.0001, requer diligências para instrução do feito (ID 44032533). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente. Sendo assim, determinei a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 44094885). A Defensoria Pública apontou que o requerente cumpre pena de 37 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado. Até a presente data, resgatou 18 anos, 5 meses e 28 dias da reprimenda. Noticiou que a carta de guia referente a ação penal no 0704882-23.2022.8.0001 já foi distribuída para execução definitiva da pena de 12 anos, 10 meses e 17 dias, pelos delitos tipificados nos art. 213, caput, do Código Penal na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 e art. 148, § 1o, do Código Penal. Salientou, assim, que não há que se falar em diligências para instrução da ação penal em questão, uma fez que findo o processo de conhecimento. Ademais, ressaltou que o sentenciado nos autos originários foi regularmente assistido pela Defensoria Pública, perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Santa Maria, e o feito tramitou sem vícios e o recurso de apelação foi parcialmente provido, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito do apenado (ID 47021818). É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas pela Defensoria Pública, o requerente nos autos da ação penal no 0704882-23.2022.8.07.0001 foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 213, caput, do Código Penal c/c artigo 5o, inciso III da Lei no 11.340/2006; e artigo 148, § 1o, do Código Penal, por acórdão transitado em julgado em 14/03/2023, segundo anotado no Relatório da Situação Processual Executória do sentenciado (ID 47021819). Sendo assim, não há que se falar em instrução de ação penal finda, com execução da reprimenda definitiva. Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta E. Corte, nego seguimento ao recurso, pois manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator